Tribunal: STJ
Processo: 0008300-24.2022.8.16.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016570 - PR(2025/0305792-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSUE LEONARDO WAWRZYNIAK KRYSZYSZYN
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
182, 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e, por analogia, da
Súmula 283 do STF, no bojo de ação penal que condenou o recorrente pela prática
de estupro de vulnerável contra sua enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, especialmente quanto à
incidência dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como se a tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta
demanda revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
que veda o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo quando não há ataque direto a todos os pontos da decisão recorrida.
3. A pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente para aferir a credibilidade da palavra da vítima e a
suficiência de provas para a condenação, encontra óbice intransponível na
Súmula 7/STJ.
4. Para afastar o óbice da
incumbia à parte agravante
Súmula 83/STJ,
demonstrar divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que superassem o entendimento consolidado de
que a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevo, o que não
ocorreu.
5. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente impugnação específica (
III; RISTJ,
I).
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54991320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 90fc3ee8-623a-4001-b2e6-74d19efec52a

2. A pretensão de rediscutir a valoração das provas e a autoria delitiva
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Para afastar a
é indispensável a indicação de
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem divergência
jurisprudencial relevante, mantendo-se o entendimento de que a palavra da vítima é
prova preponderante em crimes clandestinos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 90fc3ee8-623a-4001-b2e6-74d19efec52a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016570 - PR(2025/0305792-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSUE LEONARDO WAWRZYNIAK KRYSZYSZYN
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
182, 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e, por analogia, da
Súmula 283 do STF, no bojo de ação penal que condenou o recorrente pela prática
de estupro de vulnerável contra sua enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, especialmente quanto à
incidência dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como se a tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta
demanda revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
que veda o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo quando não há ataque direto a todos os pontos da decisão recorrida.
3. A pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente para aferir a credibilidade da palavra da vítima e a
suficiência de provas para a condenação, encontra óbice intransponível na
Súmula 7/STJ.
4. Para afastar o óbice da
incumbia à parte agravante
Súmula 83/STJ,
demonstrar divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que superassem o entendimento consolidado de
que a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevo, o que não
ocorreu.
5. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente impugnação específica (
III; RISTJ,
I).
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

2. A pretensão de rediscutir a valoração das provas e a autoria delitiva
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Para afastar a
é indispensável a indicação de
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem divergência
jurisprudencial relevante, mantendo-se o entendimento de que a palavra da vítima é
prova preponderante em crimes clandestinos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. L. W. contra decisão monocrática por
meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial (fls. 862-871).
Consta dos autos que o Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa (fls. 698-719). Eis a ementa do acórdão
recorrido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE NA DECISÃO. MÉRITO. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS BASTANTES A ENSEJAR A
CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS E
PROBATÓRIOS AMEALHADOS AO FEITO APTOS A COMPROVAR A
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AUSENTES INDÍCIOS DE QUE
A VÍTIMA INTENTOU INCRIMINAR O APELANTE COM FALSAS
IMPUTAÇÕES. PEQUENAS CONTRADIÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR O
RELATO DA OFENDIDA, SOBRETUDO PORQUE MANTEVE RELATO
CONSISTENTE E SEGURO SOBRE A REITERADA PRÁTICA DE ATOS
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (FELAÇÃO).
PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVO EM DELITOS
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E ENCONTRA AMPARO NAS
DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS, PARA QUEM
NOTICIOU OS ABUSOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA
PRESUMIDA DE MANEIRA ABSOLUTA À CONTA DA IDADE DA VÍTIMA.
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TEMA
1.121, QUE CONSIDERA IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. SENTENÇA INALTERADA. DOSIMETRIA PENAL ANALISADA
DE OFÍCIO E ADEQUADAMENTE LANÇADA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO."
Sobreveio recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, III, alínea "a",
da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, a ocorrência de violação ao artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a
condenação e a necessidade de absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo (fls. 747-
761).
Para tanto, sustentou que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da
vítima, a qual apresentaria contradições irremediáveis quanto à frequência, horário e natureza
dos abusos supostamente sofridos. A defesa argumentou que a vítima, uma criança de 11 anos à
época, teria motivos para fabular as acusações, visando alterar sua residência para a casa do pai,
onde teria menos responsabilidades domésticas. Alegou, ainda, que o depoimento da vítima não
encontrou corroboração em provas periciais ou testemunhais presenciais, e que testemunhas de
defesa e o próprio comportamento pregresso do réu atestariam sua idoneidade. A defesa também
apontou a existência de parecer técnico de psicóloga assistente que indicava inconsistências e
possível ensaio nos relatos da menor. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta
para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) e pela revogação da prisão preventiva
(fls. 747-761).
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

Aduziu, outrossim, que o Tribunal de origem teria valorado equivocadamente a
prova, violando o dispositivo federal apontado ao manter um decreto condenatório sem a certeza
necessária exigida pelo processo penal (fl. 753).
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido e absolver o recorrente com fulcro no
VII, do CPP, ou,
art. 386,
subsidiariamente, desclassificar a conduta ou revogar a prisão preventiva (fls. 760-761).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 771-773), o recurso especial foi inadmitido na
origem, com fundamento na incidência das Súmulas 7 e 83, do STJ, e da Súmula 283, do STF
(fls. 789-793).
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 804-814), no qual se pugnou pelo
provimento do apelo nobre, alegando-se que a análise da matéria não demandaria reexame de
provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão, e que o
acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência do STJ que exige corroboração da
palavra da vítima.
Apresentada a contraminuta (fls. 822-823), o Ministério Público Federal manifestou-
se pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo. Eis a ementa do parecer:
"Agravo em Recurso Especial. Penal. Estupro de vulnerável (menina de 11 anos).
Constrangimento à prática de sexo oral em diversas ocasiões. Condenação. Pena de
16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Apelação desprovida. Pleito de absolvição
por ausência de provas. Incidência das Súmulas no 07 e no 83 do Superior Tribunal
de Justiça e da Súmula No 283 do STF por analogia. Parecer pelo não conhecimento
do Agravo e desprovimento do Recurso Especial."
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, com
fundamento em
e, no mérito, Súmulas 7 e
(fls. 862-871).
Súmula 182/STJ
83/STJ
No presente agravo regimental (fls. 878-885), sustenta o agravante que teria
impugnado adequadamente os óbices apontados, reiterando as razões do recurso especial e
afirmando que a análise não demanda reexame fático, mas sim revaloração jurídica da prova,
insistindo que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem elementos de
corroboração, o que violaria o
VII, do CPP. Alega, ainda, a inaplicabilidade da
art. 386,
argumentando que a decisão recorrida diverge da orientação do STJ, e da
Súmula 83/STJ,
(fls. 878-885).
Súmula 283/STF
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso (fl. 885).
O agravado manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 896-899).
O Ministério Público Federal reiterou o entendimento pelo não conhecimento ou desprovimento
do agravo.
Por manter o decisum, trago o feito a julgamento do colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, a decisão
monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, verifica-se que o agravo regimental é cabível e tempestivo,
preenchendo os requisitos genéricos de admissibilidade. Contudo, a insurgência não merece
prosperar quanto ao mérito recursal.
A decisão agravada, ao não conhecer do agravo em recurso especial, fundamentou-
se, precipuamente, na ausência de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida na origem, bem como na incidência dos óbices das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
que veda o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
quando não há ataque direto, frontal e fundamentado a todos os pontos da decisão recorrida que
obstaculizaram o trânsito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

No caso em tela, verifica-se que a parte agravante, embora tenha tecido
considerações sobre a inaplicabilidade das súmulas, limitou-se a reiterar os argumentos de
mérito concernentes à suposta insuficiência probatória e à revaloração da prova, sem demonstrar,
de forma concreta e analítica, o desacerto da aplicação dos óbices sumulares em relação às
particularidades do caso concreto decidido pelo Tribunal a quo.
A mera alegação genérica de que a matéria é de direito e não de fato não é suficiente
para afastar a incidência da
conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
Súmula 182/STJ,
No julgamento dos Embargos de Divergência no
a Corte
AREsp n. 746.775/PR,
Especial deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial na origem é incindível e unitária. O dispositivo do juízo de
admissibilidade é único (inadmissão do recurso), ainda que fundado em múltiplas razões.
Portanto, para que o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) seja conhecido, é dever
inafastável da parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão agravada.
Confira-se a ementa do referido paradigma, que permanece hígido e aplicável à
espécie:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência (...) Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial (...) no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. (...)
Embargos de divergência não providos." (STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
(grifos
19/09/2018,
30/11/2018)
nossos).
Assim, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de "jurisprudência
defensiva" ou excesso de formalismo, mas sim de estrita observância ao princípio da
dialeticidade recursal e à sistemática do agravo em recurso especial, que tem por finalidade
devolver a esta Corte Superior o exame da admissibilidade do apelo nobre, exigindo-se que o
recorrente demonstre o desacerto de todos os fundamentos que obstaram a subida do recurso.
Ademais, ainda que superado o óbice da
a pretensão recursal
Súmula 182/STJ,
esbarra inevitavelmente na
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, realizou
Súmula 7/STJ.
minuciosa análise do conjunto probatório, concluindo pela materialidade e autoria do delito de
estupro de vulnerável.
O acórdão recorrido consignou expressamente que a palavra da vítima, ouvida em
depoimento especial em duas oportunidades, mostrou-se coerente, segura e detalhada, narrando
que o réu, seu padrasto, a constrangia a praticar atos libidinosos (sexo oral) aproveitando-se dos
momentos em que ficavam a sós na residência, geralmente no horário do almoço.
O Tribunal a quo destacou que, apesar de pequenas divergências naturais à idade da
vítima (11 anos) e ao trauma sofrido, o núcleo da acusação permaneceu inalterado e consistente.
Além disso, a Corte estadual ressaltou que o relato da vítima encontrou amparo em outros
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

elementos de prova, tais como as declarações das professoras e da diretora da escola, que
notaram mudança de comportamento e tristeza na infante, bem como os depoimentos do pai, da
madrasta e da avó paterna, aos quais a vítima confidenciou os abusos. O acórdão também
afastou a tese defensiva de que a vítima teria inventado os fatos por interesse em mudar de
residência ou por influência externa, considerando que a narrativa apresentada era verossímil e
compatível com a dinâmica de crimes sexuais ocorridos no âmbito doméstico.
Nesse contexto, acolher a tese da defesa de que a prova é insuficiente, de que a
palavra da vítima é contraditória e isolada, ou de que houve "ensaio" ou "teatralidade" no
depoimento da menor, demandaria, necessariamente, o revolvimento de todo o material fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Não se trata, in casu, de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas sim
de pretensão de reexame da credibilidade das provas orais colhidas e da conclusão fática
alcançada pelas instâncias ordinárias, soberanas nessa análise.
Outrossim, a incidência da
mostra-se correta. O acórdão recorrido
Súmula 83/STJ
está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na
clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial
relevância probatória, apta a fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por
outros elementos de convicção, ainda que indiciários ou indiretos, e quando ausentes motivos
para a falsa imputação.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
282/STF
356/STF.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 (OITO)
ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA "A", E § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ABRANDAMENTO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório
constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a
materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, tendo esta recaído sobre
o ora recorrente.
2. O Tribunal de origem consignou que a negativa apresentada pelo recorrente
ficou isolada perante as demais provas constantes nos autos, na medida em que a
ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, confirmou, de forma
pormenorizada, em relato firme, coerente e convincente, os abusos praticados pelo
réu, mesmo passados 5 anos, desde os fatos, o que teria sido corroborado pela prova
testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal, pela confissão
extrajudicial e pelo relatório do Conselho Tutelar.
3. E, especificamente no que diz respeito ao exame de corpo de delito, a Corte
local ressaltou (i) que "os atos relatados e praticados são frágeis a deixar vestígios,
ainda porque segundo relato da vítima, não houve conjunção carnal, mas, não
menos grave, ocorriam atos libidinosos, como toques em partes íntimas e atos
sexuais diversos" (e-STJ fl. 426), e (ii) que, consoante atestado do laudo pericial,
"alguns atos libidinosos podem ocorrer sem deixar vestígios, tais como os relatados
pela pericianda. No exame pericial do caso em questão, não há como confirmar ou
excluir a possibilidade de que algum agressor tenha realizado toques na região da
genitália externa" (e-STJ fl. 426).
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

4. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra
a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de
testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação
dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
6. Na hipótese dos autos, conforme assentado no acórdão recorrido, as
declarações da ofendida teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida
em ambas as fases da persecução penal, pela confissão do réu na fase inquisitiva e
pelo relatório do Conselho Tutelar, o que atrai para a espécie a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
7. A tese alusiva ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
fundada na alegação de que o regime mais severo teria sido imposto com base na
gravidade abstrata e na hediondez do crime, não foi debatida pelo Tribunal de
origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não
podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a
exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF
e 356/STF.
8. Outrossim, ainda que superado o entrave da ausência de prequestionamento, a
pretensão não prosperaria, quanto a esse aspecto, na medida em que, na hipótese dos
autos, além de a reprimenda corporal definitiva ter sido fixada em patamar superior
a 8 (oito) anos (e-STJ fl. 420), o que, por si só, justificaria a imposição de regime
prisional fechado, com base no quantum da pena, ex vi do
§ 2o, alínea "a",
art. 33,
do CP, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de
circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime, e-STJ
fls.
), fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, na forma
325/326
do
§ 3o, do CP. Precedentes.
art. 33,
9. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o
momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do
pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível,
até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.
Precedentes" (AgRg no
Rel. Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.747.783/GO,
Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
.
19/11/2024)
10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.012.775/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
).
21/10/2025,
28/10/2025.
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
SÚMULA 7/STJ.
DIGNIDADE
SEXUAL.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TEMA
REPETITIVO 1.202/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.120.636/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.
Para afastar o óbice da
incumbia à parte agravante demonstrar
Súmula 83/STJ,
divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes que evidenciassem entendimento diverso aplicável ao caso concreto, o que não
ocorreu. A defesa limitou-se a citar julgados genéricos sobre a necessidade de corroboração,
ignorando que o Tribunal de origem expressamente apontou a existência de elementos
corroboradores (mudança de comportamento, relatos a terceiros, consistência da narrativa).
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando ausente
impugnação específica, conforme disposto no
III, do
e no
I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
Assim, constatada a deficiência na impugnação da decisão de admissibilidade e a
presença de óbices sumulares intransponíveis para a análise do mérito do recurso especial, a
manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54991318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 4f4ae65d-1bf7-483e-ad28-5b9da327cb3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0305792-8
AREsp 3.016.570 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00083002420228160174 00087176920258160174 83002420228160174
87176920258160174
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSUE LEONARDO WAWRZYNIAK KRYSZYSZYN
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
ADVOGADA
: GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSUE LEONARDO WAWRZYNIAK KRYSZYSZYN
ADVOGADOS
: ICARO RUSCHEL RIBAS - PR074027
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
ADVOGADA
: GABRIELLA RIBEIRO VAZ NOGUEIRA - DF068600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498458306140:1@
2025/0305792-8 - AREsp 3016570 Petição : 2025/0100362-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:50
Código de Controle do Documento: 865D778C-AD26-49D8-849C-AFFADC960649